Tribunal: TJMT
Processo: 0052177-10.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos da Apelação Cível no 0052177-10.2015.8.11.0041
RECORRENTE: LAZARO ELIAS DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 75980953) interposto por LAZARO ELIAS DE SOUZA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 64318646):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO – GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA, ADICIONAL NOTURNO E REFLEXOS TRABALHISTAS – LEI COMPLEMENTAR No 79/2000 – PORTARIA No 199/2008/SEFAZ e PORTARIA CONJUNTA No 012/2014/SARP/SAAF – PLANTÃO DE FISCALIZAÇÃO - JORNADA DE TRABALHO DE 10 DIAS CONSECUTIVOS E 20 DIAS DE DESCANSO – REGIME ESPECIAL DE TRABALHO – COMPENSAÇÃO ENTRE JORNADA DE TRABALHO E TEMPO DE DESCANSO – EXISTÊNCIA DE INTERVALOS DE DESCANSO DURANTE PLANTÃO – LABOR ACIMA DA CARGA HORÁRIA NÃO CONFIGURADO - FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória.
2. “O Agente de Tributos integrante do Grupo TAF que labora em regime de plantão, mediante compensação de jornadas de trabalho e de folga, na forma do art. 39, § 3o c/c art. 7o, III da CF, não faz jus a horas extras, pois não é razoável pretender somente as vantagens do regime diferenciado, sem suportar seus inconvenientes.” (N.U 0053107-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020).
3. A Portaria no 199/2008/SEFAZ prevê um período de descanso de 9 (nove) horas ao longo de cada dia, o que ao longo dos 10 (dez) dias trabalhados, resultará em 150 (cinquenta) horas de jornada de trabalho, não excedendo a carga horária da carreira em discussão.
4. “A Portaria n. 199/2008, ao estabelecer trabalho de 10 (dez) dias ininterruptos, tem implícito, em seu teor, que o labor se dará, inclusive, durante os finais de semana e os eventuais feriados, o que se justifica e compensa mediante o estabelecimento de folgas, pelo dobro de dias subsequentes, também consecutivos, de folga”. (N.U 0053111-65.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)
5. Em decorrência da vedação de enriquecimento sem causa, não se poder permitir que seja concedido a compensação do período de descanso de 20 (vinte) dias conjuntamente com o pagamento dobrados pelos domingos e feriados trabalhados, estar-se-ia permitindo que o trabalhador fosse compensado duplamente devido aos 10 (dez) dias trabalhos.
6. Quanto ao adicional noturno, este já foi incorporado ao subsídio por força da sentença do Mandado de Segurança no 77397/TJMT, como admitido pelo próprio autor. Em relação à incidência do adicional noturno sobre as referidas horas extras, não há que se falar direito ao pagamento, uma vez que sequer subsiste labor acima da carga horária.
7. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT - N.U 0052177-10.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Juiz Convocado EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão de id. 70493488.
Alega violação ao artigo 1.022, do CPC por suposta negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão não se pronunciou de forma clara e fundamentada sobre a questão controvertida, qual seja, o suposto cerceamento de defesa.
Sustenta também ofensa ao artigo 442 do CPC e Tema 437/STJ, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção da prova oral, e posterior julgamento de improcedência do pedido formulado pelo recorrente, além de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 75986956) e preparado (id. 76035981).
Contrarrazões em id. 77738970.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos – Da inaplicabilidade do Tema 437/STJ
Como se vê do relatório, alega o Recorrente violação ao artigo 442 do CPC e Tema 437/STJ, sob o fundamento de que assertiva de que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção da prova oral, e posterior julgamento de improcedência do pleito inicial.
Com efeito, no julgamento do recurso paradigma REsp 1.114.398/PR (Temas 436, 437, 438 e 439) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: (a) é parte legítima para ação de indenização o pescador profissional artesanal, com início de atividade profissional registrada no Departamento de Pesca e Agricultura do Ministério da Agricultura e do Abastecimento anteriormente ao fato, ainda que a emissão da carteira de pescador profissional tenha ocorrido posteriormente; (b) não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes; (c) a alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente em causa, como excludente de responsabilidade, deve ser afastada, ante a incidência da teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental (art. 225, § 3o, da CF e do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81), responsabilizando o degradador em decorrência do princípio do poluidor-pagador; (d) é devida a indenização por dano moral patente o sofrimento intenso do pescador profissional artesanal, causado pela privação das condições de trabalho, em consequência do dano ambiental.
Como se vê, no julgamento do recurso paradigma REsp no 1.114.398/PR (Tema 437), o Superior Tribunal de Justiça concluiu que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes, no caso em específico, qual seja, o processo de ação de indenização por danos materiais e morais, movida por pescador profissional artesanal contra a Petrobrás, decorrente de impossibilidade de exercício da profissão, em virtude de poluição ambiental causada por derramamento de nafta devido a avaria do Navio "N-T Norma", a 18.10.2001, no Porto de Paranaguá, pelo período em que suspensa a pesca pelo IBAMA consoante ementa a seguir transcrita:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS A PESCADORES CAUSADOS POR POLUIÇÃO AMBIENTAL POR VAZAMENTO DE NAFTA, EM DECORRÊNCIA DE COLISÃO DO NAVIO N-T NORMA NO PORTO DE PARANAGUÁ - 1) PROCESSOS DIVERSOS DECORRENTES DO MESMO FATO, POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO COMO RECURSO REPETITIVO DE TEMAS DESTACADOS PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL, À CONVENIÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL UNIFORME SOBRE CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO FATO, QUANTO A MATÉRIAS REPETITIVAS; 2) TEMAS: a) CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE NO JULGAMENTO ANTECIPADO, ANTE OS ELEMENTOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES; b) LEGITIMIDADE DE PARTE DA PROPRIETÁRIA DO NAVIO TRANSPORTADOR DE CARGA PERIGOSA, DEVIDO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR; c) INADMISSÍVEL A EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO; d) DANOS MORAL E MATERIAL CARACTERIZADOS; e) JUROS MORATÓRIOS: INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54/STJ; f) SUCUMBÊNCIA. 3) IMPROVIMENTO DO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.
1.- É admissível, no sistema dos Recursos Repetitivos (CPC, art.
543-C e Resolução STJ 08/08) definir, para vítimas do mesmo fato, em condições idênticas, teses jurídicas uniformes para as mesmas consequências jurídicas.
2.- Teses firmadas: a) Não cerceamento de defesa ao julgamento antecipado da lide.- Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 330, I e II) de processo de ação de indenização por danos materiais e morais, movida por pescador profissional artesanal contra a Petrobrás, decorrente de impossibilidade de exercício da profissão, em virtude de poluição ambiental causada por derramamento de nafta devido a avaria do Navio "N-T Norma", a 18.10.2001, no Porto de Paranaguá, pelo período em que suspensa a pesca pelo IBAMA (da data do fato até 14.11.2001); b) Legitimidade ativa ad causam.- É parte legítima para ação de indenização supra referida o pescador profissional artesanal, com início de atividade profissional registrada no Departamento de Pesca e Aquicultura do Ministério da Agricultura, e do Abastecimento anteriormente ao fato, ainda que a emissão da carteira de pescador profissional tenha ocorrido posteriormente, não havendo a ré alegado e provado falsidade dos dados constantes do registro e provado haver recebido atenção do poder público devido a consequências profissionais do acidente; c) Inviabilidade de alegação de culpa exclusiva de terceiro, ante a responsabilidade objetiva.- A alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente em causa, como excludente de responsabilidade, deve ser afastada, ante a incidência da teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental (art. 225, § 3o, da CF e do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81), responsabilizando o degradador em decorrência do princípio do poluidor-pagador. d) Configuração de dano moral.- Patente o sofrimento intenso de pescador profissional artesanal, causado pela privação das condições de trabalho, em consequência do dano ambiental, é também devida a indenização por dano moral, fixada, por equidade, em valor equivalente a um salário-mínimo. e) termo inicial de incidência dos juros moratórios na data do evento danoso.- Nos termos da Súmula 54/STJ, os juros moratórios incidem a partir da data do fato, no tocante aos valores devidos a título de dano material e moral; f) Ônus da sucumbência.- Prevalecendo os termos da Súmula 326/STJ, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não afasta a sucumbência mínima, de modo que não se redistribuem os ônus da sucumbência.
3.- Recurso Especial improvido, com observação de que julgamento das teses ora firmadas visa a equalizar especificamente o julgamento das ações de indenização efetivamente movidas diante do acidente ocorrido com o Navio N-T Norma, no Porto de Paranaguá, no dia 18.10.2001, mas, naquilo que encerram teses gerais, aplicáveis a consequências de danos ambientais causados em outros acidentes semelhantes, serão, como natural, evidentemente considerados nos julgamentos a se realizarem.”
(REsp 1114398/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 16/02/2012) (g.n.)
Nessa perspectiva, percebe-se, ainda, que o eminente Ministro Relator estabelece no voto condutor do acórdão que “O julgamento das teses ora firmadas visa a equalizar especificamente o julgamento das ações de indenização efetivamente movidas diante do acidente ocorrido com o Navio N-T Norma, no Porto de Paranaguá, no dia 18.10.2001, mas, naquilo que encerram teses gerais, aplicáveis a conseqüências de danos ambientais causados em outros acidentes semelhantes, serão, como natural, evidentemente considerados nos julgamentos a se realizarem”.
Logo, não há como aplicar o referido Tema no caso em mesa, uma vez que aqui se trata de uma ação de cobrança versando sobre as supostas horas extras trabalhadas pelos servidores do Grupo TAF nos postos fiscais, situação esta que não condiz com qualquer tipo de dano ambiental ou situação análoga ao recurso repetitivo.
Assim, como não se trata de incidência do tema 437/STJ, tampouco tenha sido encontrado outro tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a” e “b”, II e III, do CPC.
Da suposta violação do art. 1.022, II, do CPC. Não ocorrência
Defende o Recorrente a ofensa ao artigo 1.022 do CPC, sob a premissa de que “(...) houve negativa de prestação jurisdicional, o qual o Tribunal de origem, não se pronunciou de forma clara e fundamentada sobre a questão controvertida”.
Entretanto, da análise do v. acórdão, como o próprio Recorrente apontou, verifica-se que o órgão fracionário manifestou-se expressamente em relação à questão, afastando o suposto cerceamento de defesa com a seguinte fundamentação, senão vejamos:
“Preliminarmente, o apelante aduz a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção da prova testemunhal, afirmando que as testemunhas seriam os técnicos do Tribunal de Contas de Estado de Mato Grosso envolvidos no relatório desenvolvido para esclarecimento dos fatos.
No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.
É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.
Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.
Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)
Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:
“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.
Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)
Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC, ex vi:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Não obstante a isso, embora suscite a existência de precedente proferido pelo Des. Márcio Vidal no julgamento da Apelação no 62232/2015 em caso análogo por não ter sido permitida a produção de prova em razão da aplicação da regra geral de experiência, isso por si só não demonstra a identicidade entre as questões de fato e de direito no caso.
Dito isso, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas, uma vez que a oitiva dos técnicos só reafirmaria o que já foi devidamente descrito no relatório, o que não possui o condão de demonstrar que o apelante efetivamente laborou as 240 (duzentos e quarenta) horas ininterruptamente nos períodos alegados.” (id. 64318646)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, do CPC, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade sobre a matéria, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática ( Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 442, do Código de Processo Civil está amparada na assertiva de que “(...) o deferimento de prova testemunhal como regra de direito processual (art. 442 do CPC), e só ocorre a exceção do indeferimento quando há vedação legal para a hipótese, como é o caso da prova testemunhal exclusiva para existência do contrato”.
In casu, a Câmara Julgadora concluiu o seguinte no v. acórdão (id. 64318646), senão vejamos:
“Preliminarmente, o apelante aduz a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção da prova testemunhal, afirmando que as testemunhas seriam os técnicos do Tribunal de Contas de Estado de Mato Grosso envolvidos no relatório desenvolvido para esclarecimento dos fatos.
No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.
É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.
Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.
Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)
Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:
“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.
Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)
Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC, ex vi:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Não obstante a isso, embora suscite a existência de precedente proferido pelo Des. Márcio Vidal no julgamento da Apelação no 62232/2015 em caso análogo por não ter sido permitida a produção de prova em razão da aplicação da regra geral de experiência, isso por si só não demonstra a identicidade entre as questões de fato e de direito no caso.
Dito isso, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas, uma vez que a oitiva dos técnicos só reafirmaria o que já foi devidamente descrito no relatório, o que não possui o condão de demonstrar que o apelante efetivamente laborou as 240 (duzentos e quarenta) horas ininterruptamente nos períodos alegados.”
Como se vê, o órgão fracionário deste Tribunal fundamentou que não houve cerceamento de defesa, pois o juízo singular entendeu que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.
Ainda, acrescentou que a prova requerida não traria qualquer fato novo aos autos, pois a “(...) a oitiva dos técnicos só reafirmaria o que já foi devidamente descrito no relatório, o que não possui o condão de demonstrar que o apelante efetivamente laborou as 240 (duzentos e quarenta) horas ininterruptamente nos períodos alegados”.
Logo, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DANOS NÃO CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).
2. Em relação à alegada ofensa ao art. 535, II do CPC/1973, verifica-se que o Tribunal de origem prestou a jurisdição adequada, adotando fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
3. A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório.
4. O Tribunal de origem afirmou que não houve violação à honra do ora agravante (fls. 946/952). Desse modo, a alteração do entendimento implicaria o reexame do contexto fático-probatório do autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que esbarra no óbice do Enunciado Sumular 7 do STJ.
5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)” (g.n.)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça